Tribunal: TJDFT
Processo: 0702045-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Vistos, etc. A parte recorrida, depois de escoado e certificado o prazo para a apresentação da resposta ao agravo de instrumento (ID 23601236), apresenta petição (ID 23712514) em que alega que as contrarrazões são facultativas e que a parte recorrente não possui legitimidade para a interposição do recurso (ID 23712514). A apresentação das contrarrazões é um ônus processual que deve ser cumprido com a técnica e tempo certo, conforme determinado pelo artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, obedecidos os anseios da razoável de celeridade e razoável duração do processo, mesmo no caso de eventuais matérias de ordem pública que, no caso, serão examinadas por ocasião do enfrentamento do recurso. Nada a prover quanto à petição de ID 23712514. Inclua-se o feito na pauta de julgamento. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora